Tribunal: TJDFT
Processo: 0706491-66.2021.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CONTRADIÇÃO INTERNA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. DECISÃO CLARA E FUNDAMENTADA. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE NA VIA RECURSAL.
I – A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.
II – A contradição eventualmente sanável por meio de embargos de declaração é aquela interna do acórdão, que impede a compreensão lógica e racional do julgado, o que não se verifica no caso sob exame.
III – As razões do recurso demonstram que o embargante pretende o reexame de matéria julgada, objetivo que não se conforma à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios.
IV – Embargos de declaração rejeitados.